Tribunal: TJDFT
Processo: 0002060-03.2016.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Processo No: 0002060-03.2016.8.07.0005 EMBARGANTE: REGINALDO LINHARES DE VASCONCELOS, ANTONIO ERONILDES DE VASCONCELOS, ELENILSON VASCONCELOS EMBARGADO: ELENICE VASCONCELOS, ELISANGELA VASCONCELOS DOS SANTOS, ERONILSA VASCONCELOS, EVANILSON VASCONCELOS, JOSE FATIMO DE VASCONCELOS, ELENILSON VASCONCELOS, ANTONIO ERONILDES DE VASCONCELOS, REGINALDO LINHARES DE VASCONCELOS DESPACHO Intimem-se os Embargados Elenice Vasconcelos, Elisangela Vasconcelos dos Santos, Eronilsa Vasconcelos, Evanilson Vasconcelos, José Fatimo de Vasconcelos e Elenilson Vasconcelos para que apresentem contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 12537405, no prazo de cinco dias. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora